Tribunal: TJDFT
Processo: 0715461-56.2020.8.07.0015
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715461-56.2020.8.07.0015 RECORRENTE: JELU VIANA DA SILVA DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO BMG S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULATÓRIA CUMULADA COM REVISÃO DE CONTRATO. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. ERRO DE PROCEDIMENTO E CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NAS ASSINATURAS. NÃO CONSTATAÇÃO. PAGAMENTO MÍNIMO. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA 1. Nas demandas de relação de consumo, o prazo prescricional é o quinquenal, estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, relativo à pretensão de reparação pelos danos causados por fato do serviço. Prejudicial de prescrição afastada. 2. No caso, a revogação da necessidade de prova grafotécnica e o indeferimento do processamento da arguição de falsidade, diante da ausência de verossimilhança nas alegações da autora, não configura violação ao disposto no artigo 433 do Código de Processo Civil. Preliminar de erro de procedimento rejeitada. 3. Não há cerceamento de defesa por não estender a dilação probatória, no caso de o processo se encontrar devidamente instruído com prova documental. Preliminar rejeitada. 4. Pelo Princípio da Adstrição ou Congruência, é defeso ao juiz decidir a causa fora do pedido ou da causa de pedir (artigos 141 e 492, CPC). O art. 322, §2o do CPC determina que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. Não padece de vício a sentença contextualizada nos fatos narrados e debatidos nos autos e que declina de forma clara e coerente as razões de convencimento do magistrado. Preliminar de julgamento citra petita rejeitada. 5. Verificando-se do ajuste e documentos trazidos aos autos, que a demandante assinou os contratos, bem como forneceu à instituição financeira todos os elementos sobre seus dados pessoais e, ainda, utilizou os serviços, restou refutada a ocorrência de fraude nas assinaturas. 6. O código consumerista assegura “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem” (art. 6o, III do CDC). Assim sendo, deve o contrato de prestação de serviço financeiro especificar, de forma clara e suficiente, os serviços contratados. 7. Evidenciado o esclarecimento das condições contratadas, a conformidade com as normas legais do negócio jurídico e observado o direito de informação, afasta-se a hipótese de nulidade do ajuste, que deverá ser cumprido pela consumidora conforme pactuado. 8. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 430, 431, 432 e 433, todos do CPC, ao não observar o processamento adequado do incidente de falsificação oportunamente requerido e não acolhido. Em sede de contrarrazões, o recorrido pleiteia que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/DF 40.066 e OAB/MG 78.069, e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB/MG 84.400, e OAB/DF 40.068 (ID 39645270 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifico, inicialmente, que o acórdão impugnado foi publicado em data posterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 125, de 14 de julho de 2022, que passou a exigir, a partir da sua vigência, a demonstração da “relevância das questões de direito federal infraconstitucional discutidas no caso”, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu. Destaco, ainda, que a matéria impugnada não se amolda àquelas previstas no §3o do artigo 105 da Constituição Federal, conforme redação introduzida pela EC em comento e em relação às quais há presunção legal de relevância. Assim, o especial não merece ser admitido, porquanto ausente a preliminar formal e fundamentada da existência de relevância das questões trazidas a debate. Ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar quanto à mencionada contrariedade aos artigos 430, 431, 432 e 433, todos do CPC, porquanto a análise da tese recursal demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado, na via eleita, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino, por fim, que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados ANDRÉ RENNÓ LIMA GUIMARÃES DE ANDRADE, OAB/DF 40.066 e OAB/MG 78.069, e BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB/MG 84.400, e OAB/DF 40.068 (ID 39645270 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030